Tribunal: STF
Processo: Rcl 8698
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.771/RO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação.



    2. In casu: a) No julgamento da ADI n. 3.771/RO, esta Corte decidiu, em sede de cautelar, que a Assembleia de Rondônia violou o § 4º do artigo 35 da Constituição, quando fixou a remuneração do Governador do Estado e do Vice-Governador em duas parcelas distintas; b)Neste feito, reclamante se insurge contra a incorporação, aos vencimentos do Secretário de Assuntos Jurídicos do Município de Guarulhos, do pagamento de honorários advocatícios. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada.



    3. Agravo regimental desprovido.